Tribunal: TJPA
Processo: 0018623-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018623-82.2018.8.14.0401

APELANTE: INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a apelante à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a vítima teria entregado voluntariamente o cartão e a senha, não havendo dolo de subtração. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e ajustar o número de dias-multa, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e desproporcional.

II. Questões em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição, diante da alegação de que a vítima teria voluntariamente fornecido o cartão bancário; e (ii) avaliar se a pena-base, assim com a quantidade de dias-multa, foi fixada de forma desproporcional, considerando possível valoração negativa indevida de circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

4. As provas constantes nos autos comprovam, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, evidenciada pelos elementos informativos corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha, que confirmam a prática de saques indevidos sem autorização.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos (STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025).

6. Inviável o pleito absolutório, pois as provas convergem no sentido da autoria e materialidade do furto qualificado pelo abuso de confiança, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

7. No tocante à dosimetria, impõe-se o reconhecimento da indevida valoração negativa dos motivos do crime, sob o fundamento genérico de ganância e obtenção de lucro fácil, elemento inerente ao tipo penal do furto. Mantém-se, contudo, a análise desfavorável da culpabilidade, ante o fato de que a apelante morava de favor na casa da vítima, bem como afirmou que seu próprio filho tinha acesso ao cartão, realizava os saques e que a ideia de realizar os saques advinham da criança, tentando atribuir parte da responsabilidade a ela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a valoração negativa indevida dos motivos do crime e reduzir a pena corporal definitiva para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituído por penas restritivas de direito nos termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, constitui prova suficiente para sustentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea. A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável autoriza elevação, mas não acréscimo desproporcional. 3. A valoração negativa dos motivos do crime deve ser concretamente fundamentada, não podendo ser considerada a motivação por ganância e obtenção de lucro fácil, circunstâncias inerentes ao tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 59, 155, § 4º, II, 44 e 46; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.739.625, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
50 (cinquenta) dias-multa
, substituída por
penas restritivas de direitos,
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 20239648) que:

“(...) no dia 29 de junho de 2017, por volta das 11h, na Avenida Senador Lemos, número 1.202, bairro Umarizal, a vítima, Maria Antônia Azevedo de Azevedo, tomou conhecimento de que foram efetuados diversos saques de sua conta poupança no banco Caix Econômica Federal, totalizando o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem sua autorização. Após investigação, constatou que sua sobrinha, ora denunciada, Ingleidiane Barbosa Machado, que havia morado com a ofendida, fora a autora dos saques.

Consta dos autos que a denunciada sempre frequentava a casa da ofendida, pois costumava visitar seu filho de 11 (onze) anos de idade que morava com a vítima.

A ofendida tomou conhecimento dos saques quando precisou de numerário para custear tratamento de saúde e percebendo que a agente estava gastando muito dinheiro, resolveu interpelá-la, ocasião em que esta confessou o crime, tendo informado que conseguira, por intermédio de seu filho, menor de idade, o cartão bancário e a senha da vítima. De posse do cartão e da senha, a agente efetuou saques diários infligindo à vítima um prejuízo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Na delegacia, perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria do delito, informando que teria equivocadamente feito uma transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta de José Raimundo de Souza, mas sua intenção era transferir o dinheiro da conta da vítima para sua conta pessoal.”

Nas
razões recursais
(ID 20239804), a Defesa sustenta a absolvição da apelante por insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal;

Subsidiariamente, requer a
revisão das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CPPB, sob o argumento de que a dosimetria da pena foi desproporcional, devendo os fatores negativados serem considerados neutros, com a consequente pena-base reduzida ao patamar mínimo legal.

Aduz, portanto, ser necessária a
revisão e redução da quantidade de dias-multa
, em razão da alegada necessidade de a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada na sentença.

Em
contrarrazões
(ID 20239807), o Ministério Público requer o conhecido e que seja negado provimento ao apelo manejado, mantendo-se a r. Sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume os termos da sentença ora vergastada
.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da absolvição por alegada insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela
absolvição da recorrente por

ausência de provas
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ela irrogada. Destaca que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação da apelante
, considerando a narrativa da ré, a qual afirma que a própria ofendida entregou o cartão bancário de forma
consciente
e
voluntária
, bem como que tal cartão era uma
necessidade
e
condição
para que a apelante e seu filho permanecessem na residência durante os dois meses em que a vítima estava em viagem, sob pena de ambos ficarem, supostamente, “passando fome” nesse período.

Entretanto
, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Compulsando os autos, é possível observar que as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas.

Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência nº 00007/2018.100195-3
(ID 20239642, pág. 06), pelo
Histórico de Extratos da Caixa Econômica
(ID 20239645, págs. 02 a 04), pelo
Relatório Final de Inquérito Policial
(ID 20239646, pág. 04 e 05), bem como pelos
depoimentos testemunhais
colhidos em
Juízo
, todos corroborando a narrativa apresentada pelo
parquet
em sua exordial, os quais revelam que a
ofendida
teve subtraído cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais) de sua conta bancária, por meio de seu cartão bancário utilizado pela apelante.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da vítima
Maria Antonia Azevedo de Azevedo
, que, em Juízo, descreveu com riqueza de detalhes o fato, assim como pelo depoimento da testemunha
José Ricardo da Paixão Barbosa
, quando assim se manifestaram, conforme destacou o Juízo primevo em sua sentença:

“A vítima
Maria Antonia Azevedo de Azevedo
disse que cuidou da acusada como filha de criação no período em que ela tinha oito e vinte anos de idade. Que após completar sua maior idade, a acusada teve três filhos, tendo deixado seu filho mais velho sob seus cuidados e ido embora com os demais filhos e o marido. Que depois de um período longe, a acusada separou-se do marido e quis doar seus outros dois filhos, alegando não ter condições de cuidar e não ter onde morar. Que possui residência tanto no Marajó quanto na cidade de Belém e diante da alegação da acusada de não ter onde morar, sugeriu que ela permanecesse com seus filhos e cuidasse deles na casa que possui na cidade de Belém. Que tinha total confiança em deixar sua casa sob os cuidados da acusada, pois à tinha como sua filha, com isso permitiu que ela ficasse enquanto precisasse. Que ficava indo e vindo entre Belém e Marajó periodicamente. Que no mês de julho, do ano em que ocorreu o fato, precisou realizar uma tomográfica e viajou até Belém. Que quando tentou sacar os valores necessários para pagamento de seus exames, viu que suas duas contas bancárias estavam vazias. Que sempre teve o costume de deixar tanto seu cartão bancário quanto sua senha junto dentro de seu guarda-roupas em sua casa que fica em Belém e quando a acusada passou a morar no imóvel, deixou como sempre no mesmo lugar, pois confiava na ré de modo a jamais supor que ela realizaria saques de sua conta bancária sem sua autorização. Que ao perceber a ausência dos valores, desconfiou que a possível autora dos saques fosse a acusada, pois era a única adulta que tinha acesso ao cartão da conta e morava na residência onde o objeto estava. Que se dirigiu a delegacia de polícia do bairro do Comércio para registrar o boletim de ocorrência policial e nesse mesmo dia a acusada também compareceu ao local para prestar esclarecimentos e nesse momento, confessou a autoria do crime. Que a razão de sua desconfiança na pessoa da acusada, além do fato de ela ser a única com livre acesso ao seu quarto, foi o fato de a acusada passar a comprar coisas que estavam muito além do seu poder de compra habitual, como roupas e objetos caros para seus filhos. Que a acusada não deu maiores detalhes de como ou com o que gastou o valor subtraído de sua conta bancária. Que os valores que estavam em sua conta, eram destinados à educação de Arthur, filho mais velho da acusada que criou como seu filho.

A testemunha
José Ricardo da Paixão Barbosa
disse que acompanhou a vítima quando esta foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência pelo fato. Que quando a vítima terminou o registro do boletim de ocorrência relatou que o valor subtraído de sua conta bancária seria de oitenta mil reais. Disse que a vítima disse que quando a acusada prestou esclarecimentos em sede policial, confessou a autoria do crime. Que de acordo com seu conhecimento, a acusada não restituiu qualquer valor à vítima.”

Dessa forma, cumpre destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade têm especial valor probatório
, sobretudo quando
descreve com firmeza o fato criminoso
, como no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)”

DESTAQUEI

Portanto, em que pesem as afirmações defensivas acerca de
incerteza quanto à autoria do apelante no delito,
considerando as alegações de que a vítima estaria consciente e voluntariamente teria permitido os gastos de R$80.000,00 (oitenta mil reais) durante os dois meses de permanência da Recorrente na casa da vítima senão “passariam fome”, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

Ao revés,
os fatos apurados revelam que a vítima
, que precisou buscar as autoridades para denunciar o caso,
deixou clara a ausência de vontade de disponibilizar seus bens para serem usufruídos pela vítima ao seu bel prazer
, conforme se observa em seu depoimento citado anteriormente.

Nessa perspectiva, cumpre destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pontuando a fundamentação utilizada pelo Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz no julgamento do
AgRg no AREsp 2739625,
que assim se manifestou
:

“O entendimento firmado no acórdão, de que
a ausência de vontade da vítima de disponibilizar seu bem caracteriza o crime de furto qualificado mediante fraude ou abuso de confiança
, em detrimento do delito de estelionato,
está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
”.

Portanto, as versões dos depoimentos apresentados em Juízo
convergem
quanto à
vinculação da ré com o ato delitivo
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito de furto qualificado mediante abuso de confiança narrado na denúncia
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de
insuficiência de provas

e incerteza de autoria
, uma vez que a sentenciada foi devidamente apontada como autora do fato pelas provas coligidas nos autos.

2.
Da dosimetria da pena. Da revisão das circunstâncias judiciais. Da redução da quantidade de dias-multa

Quanto à dosimetria, a defesa sustenta que esta incorre em desproporcionalidade e razoabilidade no que concerne a pena-base, que foi aplicada acima do patamar mínimo legal, invocando a tese de
fundamentação inadequada das circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime
, pleiteando a
redução da pena-base para o limite mínimo legal
do referido delito, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, assim como a
revisão e redução da pena de dias-multa
, de forma proporcional a pena restritiva de liberdade.

A pretensão recursal merece prosperar apenas em parte
.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 20239791):

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto a ré INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO.

A ré não possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais (ID 106865700).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela conduta da acusada ao praticar o crime, visto que já morava na casa da ofendida de favor;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil
; as
circunstâncias do crime lhe prejudicam, no entanto, serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-la
,
a fim de evitar o bis in idem
; e por fim as consequências do crime são próprias do tipo.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 03 (três) anos de reclusão

e 40 (quarenta) dias-multa.
”

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da apelante em
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis

a culpabilidade da agente e os motivos do crime.
Todavia, não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para o vetor dos motivos do crime, o que incorre em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Desta feita, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser mantida, pois,

estabelecida sem observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser
lícito ao magistrado
, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de
discricionariedade
e envolve questões de
cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na espécie, a
culpabilidade
, de fato,
foi corretamente valorada de forma negativa
, pois, além do fato de que durante grande parte da vida foi criada como filha de criação da vítima (fato que configurou a qualificadora de abuso de confiança), a
apelante

aproveitou-se do fato de estar morando de favor na casa da ofendida
, somado, ainda, ao fato de tentar
transferir parte da culpa ao seu próprio filho
, de 11 (onze) anos à época do crime, afirmando que ele também tinha acesso ao cartão da vítima e realizava saques, bem como que
a própria ideia de realizar os saques provinham da criança
, circunstâncias essas que denotam maior reprovabilidade da conduta da ré e
justificam a exasperação da culpabilidade
, não se confundindo com as peculiaridades da qualificadora.

Destaca-se, ainda, que a possível ocorrência de
bis in idem
quanto a forma qualificada do crime foi observada pelo julgador de origem, quando este afirmou que as
circunstâncias

do crime
foram desfavoráveis, mas serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixou de valorá-la negativamente.

Entretanto, quanto aos
motivos do crime
, verifica-se que o juízo singular os considerou desfavoráveis sob o fundamento de que a ré teria agido por “
ganância e a obtenção de lucro fácil
”.

Tal fundamentação, contudo,
não se sustenta
, pois a
busca de proveito econômico indevido
é
elementar inerente ao próprio tipo penal de furto
, não podendo ser utilizada para majorar a pena sem configurar
bis in idem.

Portanto, reconhece-se
indevida a valoração negativa dos motivos
, mantendo-se apenas a análise desfavorável da
culpabilidade
.

Ademais, necessário destacar que é pacífico o entendimento de que a pena deve ser aplicada no mínimo cominado quando todos os critérios são favoráveis, mas o fato de haver
uma circunstância judicial desfavorável,

já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, como no presente caso.

Tal inteligência encontra-se disposta na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, havendo a presença de uma única circunstância judicial desfavorável a Apelante, entendo como necessária e suficiente a
fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, respeitando de forma proporcional a fração adotada pelo julgador de origem para cada circunstância judicial, e, ainda, observando a proporcionalidade da pena de dias-multa com a pena restritiva de liberdade delimitada.

Em relação a
segunda fase
, o Douto Juízo
a quo
escorreitamente
não vislumbrou atenuantes a serem aplicadas
, haja vista que a sentenciada, apesar de confessar que realmente fez os saques dos valores, não confessou como prática delitiva propriamente, e sim que tudo ocorreu com anuência da vítima, assim,
não há como considerar que houve efetiva confissão da autoria do tipo penal do furto
.

Contudo, presente a agravante pela idade da vítima, que contava com mais de 60 anos à época do crime, assim, agravo a pena definitiva em 1/6 sobre a pena-base, assim, fixa-se a pena-intermediária em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses

de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição, restando a
reprimenda corporal definitiva
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses

de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Considerando o
quantum
obtido, resta como regime inicial de cumprimento da pena o regime
ABERTO
, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do CPB.

Dessa forma, atenta ao disposto no art. 44, incs. I, II e III, do CPB, mantenho integralmente os termos da
substituição

da pena privativa de liberdade
imposta em sentença pelas penas restritivas de direitos de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO
, nos termos a serem determinados pelo Juízo da Execução,
e o PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CESTAS BÁSICAS NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais) CADA,
diante do disposto no art. 43 c/c art. 46, § 1º e § 2º, ambos do CPB.

Ademais, dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, reformando a sentença penal condenatória, no que tange a valoração das circunstâncias judiciais, para
redimensionar a reprimenda corporal definitiva
para o
quantum
de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses

de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituído por penas restritivas nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025